Tribunal: TJMT
Processo: 1027475-56.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027475-56.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), REGIANE GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 005.280.061-00 (EMBARGANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), REGIANE GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 005.280.061-00 (EMBARGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR REGIANE GONCALVES DE CARVALHO E REJEITOU OS DE UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS E EMBARGOS DA OPERADORA REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que desproveu recurso de apelação da operadora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas e condenou ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal; (ii) saber se o acórdão embargado contém erro de fato sobre o resultado de agravo de instrumento anteriormente julgado.

III. Razões de decidir:

3. A omissão quanto aos honorários advocatícios recursais restou configurada, sendo obrigatória a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC quando o recurso é integralmente desprovido.

4. Não houve erro de fato no acórdão embargado, que se referiu corretamente ao primeiro agravo de instrumento (RAI 1018833-03.2022.8.11.0000) provido em favor da autora, e não ao segundo agravo desprovido mencionado pela embargante.

5. A documentação médica apresentada nos autos era suficiente para demonstrar a natureza reparadora dos procedimentos, não havendo necessidade de perícia técnica complementar conforme jurisprudência do STJ.

6. A recusa de cobertura de procedimentos com clara indicação médica extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando conduta que justifica a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos da autora acolhidos e embargos da operadora rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso de apelação é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11 do CPC. 2. A indicação médica idônea, acompanhada de documentação técnica consistente, é suficiente para demonstrar a natureza reparadora de cirurgias pós-bariátricas, dispensando perícia complementar."

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
REGIANE GONÇALVES DE CARVALHO
e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da Apelação Cível n. 1027475-56.2022.8.11.0002, negou provimento ao recurso interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

A demanda originária versou sobre recusa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, tendo a sentença condenado a UNIMED ao custeio dos procedimentos e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

REGIANE GONÇALVES DE CARVALHO opõe embargos declaratórios alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, requerendo elevação do percentual de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

A UNIMED CUIABÁ, por sua vez, sustenta contradição e omissão no acórdão quanto: (i) ao cerceamento de defesa, alegando erro fático sobre o resultado do Agravo de Instrumento n. 1018833-03.2022.8.11.0000; (ii) à necessidade de prova pericial com base no Tema 1069/STJ; e (iii) à condenação por danos morais, pugnando pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pelo afastamento da indenização.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA - REGIANE GONÇALVES DE CARVALHO - aponta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Razão assiste à embargante.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal".

Considerando que o recurso de apelação da UNIMED foi integralmente desprovido e houve efetivo trabalho adicional do patrono da autora em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RECORRIDO – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO" (TJMT, ED Cível 002022738-20158110055, j. 04/03/2024).

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIMED

Conheço dos embargos, que são tempestivos.

A embargante sustenta a existência de erro de fato no acórdão, alegando que este teria mencionado incorretamente o resultado do agravo de instrumento. Contudo, a alegação não procede.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora interpôs dois agravos de instrumento: o primeiro (RAI 1018833-03.2022.8.11.0000), originário do processo principal 1027475-56.2022.8.11.0002, foi provido em 15/03/2023; o segundo (RAI 1023917-14.2024.8.11.0000), de processo diverso 1009077-90.2024.8.11.0002, foi desprovido em 07/02/2025.

O acórdão embargado referiu-se corretamente ao primeiro agravo, que efetivamente foi provido e determinou a cobertura dos procedimentos com base na mesma documentação médica presente nos autos principais. A embargante, ao mencionar apenas o segundo agravo desprovido, induziu em erro quanto à realidade processual.

Quanto à alegada omissão na aplicação do Tema 1069 do STJ, o acórdão fundamentou adequadamente que a documentação médica apresentada - relatórios médicos e psicológicos elaborados por profissionais habilitados - era suficiente para demonstrar a natureza reparadora dos procedimentos. A segunda tese do referido tema, que permite junta médica em caso de dúvidas justificadas, pressupõe a existência de controvérsia técnica real, o que não se verificou diante da consistência da prova documental.

A jurisprudência do STJ é clara ao reconhecer que a indicação médica idônea, acompanhada de documentação técnica adequada, é suficiente para caracterizar a necessidade terapêutica de cirurgias pós-bariátricas.

Relativamente aos danos morais, a recusa de cobertura de procedimentos com clara indicação médica extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando conduta que agrava o sofrimento do consumidor em situação de vulnerabilidade física e emocional.

Rejeito integralmente os embargos, pois não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência aplicável.

Acolho
os embargos de declaração opostos por Regiane Gonçalves de Carvalho para suprir omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, majorando-os de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Rejeito

os embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, por ausência dos requisitos do art. 1022 do CPC.

No mais, permanecem inalterados os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025